Tribunal: TJPA
Processo: 0000125-16.2014.8.14.0000
Classe: Execução de Título Judicial
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N. ___________, PUBLICADO EM _______________________.
PROCESSO N. 0000125-16.2014.8.14.0000.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
IMPUGNANTE: ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DO ESTADO: ANTONIO CARLOS BERNARDES FILHO.
IMPUGNADA: MARIA DO CARMO ROCHA DE LIMA.
ADVOGADO: RENATO JOÃO BRITO SANTA BRIGIDA - OAB/PA 6.947.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES INDEVIDAS PORQUE NÃO FOI DELA INTIMADO O ESTADO, MAS SIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO APENAS EM RELAÇÃO AS PARCELAS RETROATIVAS A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. UNANIMIDADE.
1. A cobrança do valor retroativo de Gratificação de Nível Superior aos cinco anos anteriores à impetração devem ser perseguidos em ação própria e não neste feito.
2. Resta configurada a hipótese do inciso II do §1º do art. 525 do NCPC, face a patente ilegitimidade de parte, na medida em que apenas foi fixada multa para a pessoa da Sra. Secretária de Estado de Educação e ela agiu com a esperada celeridade e presteza no âmbito de sua competência. É que a intimação dos procuradores da Fazenda Pública deve ocorrer de forma pessoal, com base no que estabelecem os artigos 183, §1º, do novo CPC e a ordem de intimação deste modo não ocorreu no presente feito.
3. Em razão do parcial acolhimento da impugnação fixou-se honorários de sucumbência em favor da fazenda em 10% sobre o valor do excesso. Porém, por ser a exequente beneficiária da assistência judiciária, descabe a condenação.
4. expedição de precatório requisitório atualizado do valor de R$76.895,02 (setenta e seis mil, oitocentos e noventa e cinco reais e dois centavos), ora devidamente homologados.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, a turma conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença e deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.

Plenário da Seção de Direito Público, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, AOS 9 DIAS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE (2019).
Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES
Relatora.

PROCESSO N. 0000125-16.2014.8.14.0000.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
IMPUGNANTE: ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DO ESTADO: ANTONIO CARLOS BERNARDES FILHO.
IMPUGNADA: MARIA DO CARMO ROCHA DE LIMA.
ADVOGADO: RENATO JOÃO BRITO SANTA BRIGIDA - OAB/PA 6.947.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
RELATORIO

Trata-se de
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA
apresentada por
ESTADO DO PARÁ
em face do pedido realizado por
MARIA DO CARMO ROCHA DE LIMA
de fls. 150/153, em que requereu o pagamento de gratificação de nível superior nos cinco anos anteriores à impetração (25/02/2014), até o mês anterior à incorporação (março/2016), acrescido de astreintes, bem como a fixação de honorários de sucumbência, nos termos do art. 85 do NCPC.

Alega o impugnante que há ilegitimidade passiva do Estado do Pará quando a multa, porque as astreintes foram arbitradas em desfavor da Secretária Estadual de Educação e não o ente público. Que caso superada a preliminar, a multa cobrada é imoral, já que não proporcional a uma obrigação que já está sendo cumprida.

A exequente manifestou-se às fls. 203/208, pela rejeição da impugnação.

O douto parquet manifestou-se às fls. 211/213, pelo acolhimento da impugnação.

Em despacho de fls. 227 o feito foi convertido o julgamento em diligência para determinar que o Estado do Pará apresentasse ficha financeira no período de fevereiro de 2014 até os dias atuais.

O Estado do Pará cumpriu a diligência e às fls. 247 ratificou sua impugnação de fls. 185/192 quanto ao pedido de fixação de astreintes e expressou sua concordância com os valores liquidados pela exequente de R$76.895,02 a titulo de valores retroativos, requerendo a homologação judicial e posterior expedição de ofício requisitório.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Analisando o pedido realizado pela exequente, ela se divide em três núcleos: a) o pagamento de gratificação de nível superior nos cinco anos anteriores à impetração (25/02/2014) e até o mês anterior à incorporação (março/2016); b) astreintes e c) fixação de honorários de sucumbência, nos termos do art. 85 do NCPC.

a) DO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO NÍVEL SUPERIOR NOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO ATÉ A EFETIVA INCORPORAÇÃO NO CONTRACHEQUE.

Cabe sempre lembrar que o mandado de segurança não se presta para a pretensão de cobrança de valores, nos termos das Súmulas 269 e 271, ambas do STF:
STF - Súmula 269: O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.¿
STF - Súmula 271: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Portanto, a cobrança do valor retroativo de Gratificação de Nível Superior aos cinco anos anteriores à impetração devem ser perseguidos em ação própria e não neste feito.

Esclareço que o mandamus foi impetrado em 25/02/2014 e a Gratificação de Nível Superior foi incorporada ao contracheque da servidora em outubro de 2016. Às fls. 240 consta contracheque de outubro de 2016, onde fica demonstrado que foi pago o valor retroativo de gratificação de nível superior dos meses de março a outubro de 2016.

A exequente apresentou seus cálculos deste retroativo em fls. 174, já atualizado e corrigido, chegando ao importe de R$76.895,02 (setenta e seis mil, oitocentos e noventa e cinco reais e dois centavos), valor ao qual o Estado do Pará concordou em sua petição de fl. 247, de modo que não há resistência no presente ponto.

b) DAS ASTREINTES.

Compulsando o caderno processual, verifico que a multa por descumprimento foi fixada em despacho de fl. 88, datado de 25/02/2016. Deste despacho foi intimada a Sra. Secretária de Estado de Educação em 14/03/2016 (fl. 88/91).

Em manifestação de fls. 115/116, a autoridade coatora esclarece que em 15/03/2016, no processo administrativo n. 978564/2016, solicitou à SEAD o pagamento da gratificação para a servidora
MARIA DO CARMO ROCHA DE LIMA.

Em face do não cumprimento da decisão judicial transitada em julgado, foi determinada a majoração das astreintes, porém, analisando a questão com a calma que merece, verifico que realmente não há determinação desta relatoria à SEAD para proceder o pagamento, ou ao ESTADO DO PARÀ, tendo a Sra. Secretária Estadual de Educação procedido dentro de sua alçada de atuação, solicitado o pagamento à SEAD, o que fica claramente comprovado no documento de fl. 131.

Assim, resta configurada a hipótese do inciso II do §1º do art. 525 do NCPC, face a patente ilegitimidade de parte, na medida em que apenas foi fixada multa para a pessoa da Sra. Secretária de Estado de Educação e ela agiu com a esperada celeridade e presteza no âmbito de sua competência.

É que a intimação dos procuradores da Fazenda Pública deve ocorrer de forma pessoal, com base no que estabelecem os artigos 183, §1º, do novo CPC e a ordem de intimação deste modo não ocorreu no presente feito.

Neste sentido, há jurisprudência:
Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA
.
AUSENCIA
DE
INTIMAÇÃO PESSOAL
. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDENCIA DE
MULTA
. PREQUESTIONAMENTO. 1. A despeito do alegado pela parte agravante, a
intimação
por nota de expediente não equivale à
intimação pessoal
, a qual se dá via portal eletrônico próprio aos procuradores cadastrados. Observe-se que ambas as formas de
intimação
encontram previsão na Lei n. 11.419/06, que cuidou de regulamentar a informatização do processo judicial. A primeira delas se encontra prevista no artigo 4º da referida lei, que estabelece a criação dos diários de justiça eletrônicos pelos tribunais. A segunda, por seu turno, se encontra prevista no artigo 5º, que estabelece que as
intimações
serão feitas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se, nesses casos, as
publicações
. 2. Da análise dos autos, verifica-se que não houve a
intimação pessoal
do representante legal do ente
público
executado acerca da cominação da
multa
diária por descumprimento da ordem judicial. Deste modo, fica impedida a incidência da
multa
, pelo que deve ser mantida a decisão guerreada. 3. Consideram-se incluídos no presente acórdão os elementos suscitados pelas partes, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 70071278402, Terceira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Hilbert Maximiliano Akihito Obara, Julgado em: 27-02-2018)

Deste modo, com razão a impugnação do Estado do Pará, quanto ao ponto.

c) DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

No presente feito, o cumprimento de sentença foi impugnado pelo devedor, atraindo a incidência de honorários advocatícios, na forma do art. 85, §3º, I do NCPC.
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Entretanto, seja pelo princípio da sucumbência, decorrente da procedência da impugnação oposta pelo Estado, seja pelo princípio da causalidade, decorrente da necessidade de oposição da impugnação - uma vez que a parte exequente apresentou cálculo com excesso de execução - deve ser a impugnada condenada ao pagamento de honorários advocatícios, com forte no art. 85, §§1º e 7º do CPC/2015
1
.

Nesse sentido, convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.134.186/RS (representativo da controvérsia), firmou entendimento de que são cabíveis honorários advocatícios no caso de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação apresentada pelo executado ao cumprimento de sentença
.
O acórdão restou assim ementado:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)
(grifo nosso)

Assim, havendo a impugnação ao cumprimento de sentença e sendo esta parcialmente procedente, quanto a impossibilidade de cobrança de astreintes em face do Estado, devem ser fixados honorários de sucumbência em favor da Fazenda Pública, em 10% sobre o valor cobrado a título de multa. Porém, por ser a exequente beneficiária da assistência judiciária (fl. 27), não a condeno ao pagamento.

d) DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de reconhecer inexistir título judicial a ser executado, em razão da ilegitimidade passiva do Estado para o pagamento de astreintes e em razão do valor retroativo anterior à impetração do mandamus.

Quanto ao valor devido a partir da impetração, considerando a concordância do Estado do Pará com os cálculos da exequente (fl. 247), homologo judicialmente o valor de R$76.895,02 (setenta e seis mil, oitocentos e noventa e cinco reais e dois centavos), os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice IPCA-E (TEMA 810 do STF) e juros moratórios nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 (TEMA 810 do STF), isto a partir de 09/12/2016, data em que o cálculo foi feito pela exequente.

Belém, 9 de dezembro de 2019.
Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES
Relatora.

1
Art.85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§1º - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
[...]
§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.